Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-51.2023.8.11.0034
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-51.2023.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHARLEN LAURENCO DOS REIS - CPF: 002.947.351-94 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A em face de acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, com restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há contradições ou omissões no acórdão recorrido, especificamente no que se refere à legalidade das taxas de juros aplicadas no contrato de cartão de crédito com RMC, e à clareza das cláusulas contratuais, com o objetivo de prequestionamento para recurso especial.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, que analisou de forma adequada a abusividade da contratação por cartão de crédito com reserva de margem consignável, reconhecendo vício de consentimento na ausência de clare
za informacional ao consumidor.

4. O entendimento adotado no acórdão alinha-se com a jurisprudência dominante, que considera abusiva a imposição dessa modalidade de crédito, sem a d
evida informação ao consumidor.

5. A questão relativa às taxas de juros foi devidamente abordada, com a conclusão de que
as mesmas
se revelaram inadequadas ao contexto contratual, justificando a conversão para empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, ainda que em desacordo com a pretensão da parte embargante.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/06/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embargo
s de declaração interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto
por
SHARLEN LAURENÇO DOS REIS
, convertendo a modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo pessoal consignado,
bem como à devolução na forma simples dos valores pagos a maior,
sem
condenação por
danos morais

(ID.
243063196
).

Em suas razões recursais (ID.
243668154
),
o

E
mbargante
alega a existência de
contradições e omissões no acórdão, especialmente quanto
à
não observância de dispositivos legais e de entendimento jurisprudencial acerca da abusividade das taxas de juros e da nat
ureza do contrato, sustentando
que os juros aplicados estão dentro da faixa aceitável de variação, conforme a taxa média do mercado
, visando o
prequestionamento
da matéria
para eventual interposição de recurso especial.

Por sua vez, o Embargado
apresentou contrarrazões
em
ID.
246746171
,
sustentando
que os embargos têm caráter meramente protelatório, visto que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão, e que a pretensão do embargante
limita-se
a rediscutir matéria já decidida, com o i
ntuito de prolongar o processo.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

busca o acolhimento dos embargos de decla
ração com efeitos infringentes,
alegando contradições e omissões no acórdão, especialmente quanto à clareza das cláusulas contratuais e à fixação das taxas de juros, que, segundo ele, estariam dentro da média de mercado
,
com a finalidade de
prequestionar

a matéria
para futura interposição de recurso
às instâncias superiores
.

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
Direito Civil e Consumidor.
Ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato e indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Conversão para empréstimo consignado tradicional.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Hudson José Soares de Amorim contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual referente
a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pleiteando a conversão para empréstimo consignado tradicional e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, onde o recorrente alegou acreditar estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a confusão gerada pela natureza do contrato e a ausência de informação clara sobre os termos da operação, bem como a prática abusiva configurada pela imposição de modalidade mais onerosa.

4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal reconhece a falha na prestação de serviço quando o consumidor é induzido a erro sobre a natureza da operação contratada, sendo cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado e a devolução dos valores pagos em excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito com RMC em contrato de empréstimo consignado, com a devida
restituição dos valores pagos em excesso, na
forma simples, corrigidos monetariamente
.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza informacional, caracteriza vício de consentimento.
2
. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional é medida que se impõe em casos
onde
o consumidor foi induzido a erro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024.

(
TJMT.
N.U 1000533-51.2023.8.11.0034,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2024,
DJ
e
27/09/2024)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso, contudo, inexiste omissão quanto
às taxas de juros fixadas, uma vez que o acordão foi claro ao reconhecer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida informação ao consumidor, configurou vício de consentimento, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no CDC (art. 6º, III e art. 39, V), entendimento este que se alinha com a jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de que, em casos como tais, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é medida que se impõe.

Quanto à suposta omissão relativa à discussão sobre a abusividade dos juros, o acórdão embargado
igualmente abortou
a questão, concluindo que a taxa aplicada era abusiva em relação às condições específicas do contrato, o que
justifica a conversão do contrato e o recálculo dos valores descontados em excesso, conforme previsto na sentença.

Disso
se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de
prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024